Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724289-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. L. F. E. A. APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não consta parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nesse passo, em virtude do recurso de apelação interposto, e diante da existência de interesse de menor, dê-se vista dos presentes autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora